Tribunal: STF
Processo: HC 74694
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-04-08
Data de publicação: 1997-04-08

Ementa:
EMENTA: - Habeas corpus. 2. Alegação de decisão extra
petita, por ter o acórdão da revisão criminal anulado o processo sem
que o paciente tivesse pedido. 3. Hipótese em que a decisão se
situou nos limites do pedido, acolhendo-o em parte. 4. Habeas corpus
indeferido.